Tribunal: TJDFT
Processo: 0734124-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA CANCELADA. CONTINUIDADE DA COBRANÇA. INCLUSÃO DO NOME EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS. DANO MORAL PRESUMIDO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar em favor da autora o valor de R$ 4.500,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, pretende a majoração dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se a aferir se é cabível a majoração dos danos morais fixados na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
5. Resta incontroverso nos autos que o nome da autora foi mantido indevidamente nos cadastros restritivos de crédito em razão de vício no serviço prestado pela recorrida, o que gerou danos morais presumidos, conforme reconhecido na sentença.
6. No que toca ao valor da reparação, o entendimento jurisprudencial é de que este deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. Assim, em atenção às diretrizes acima elencadas, o montante fixado em sentença de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
8. Desse modo, não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. Precedente: acórdão 2093696.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condena-se a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. A recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 81824711. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/2022, fixa-se valor de R$ 800,00 a título de honorários advocatícios à advogada da recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2093696, 0752036-84.2025.8.07.0016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/02/2026, publicado no DJe: 12/03/2026.